Tribunal: TJPA
Processo: 0801716-24.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801716-24.2022.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE TRAIRAO

APELADO: DIEGO MOREIRA GAMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL NA CARREIRA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE TRAIRÃO. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 189/2012. REQUISITOS PREENCHIDOS.
INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ao não do Apelado à progressão funcional vertical na carreira, nos termos previstos na Lei Municipal nº 189/2012.

II- O Requerente é servidor público e a Lei Municipal nº 189/2012 prevê que o servidor titular de cargo efetivo terá direito à progressão vertical desde que preenchidos os requisitos legais.

III- Na espécie, o autor comprovou que preencheu os requisitos necessários à concessão da progressão vertical na carreira, não podendo a Administração Pública se omitir e impedir o reconhecimento do direito à progressão.

III- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE TRAIRÃO
, em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA
ajuizada por
DIEGO MOREIRA GAMA
.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando ser servidor público efetivo, ocupante do cargo de técnico em enfermagem, e que a Lei Municipal nº 189/2012, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores da Saúde do Município de Trairão, prevê a possibilidade de progressão funcional vertical em razão da qualificação profissional e por preencher os requisitos legais, protocolou requerimento administrativo solicitando sua progressão vertical, todavia, o pedido foi indeferido, razão pela qual recorreu ao Judiciário.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 14761771):

“(...) Diante do exposto, resolvo o mérito da ação, nos moldes do art. 487, I, do CPC, nos termos seguintes:

01. Julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e, por conseguinte,
DETERMINO
que o requerido conceda a progressão funcional vertical ao requerente, devendo a sentença produzir efeitos financeiros a partir da data do requerimento administrativo, devendo as diferenças havidas, serem pagas acrescidas de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se ainda os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 (TEMA 810 do STF).

02. Sem custas, pois o requerido é isento por Lei.

03.
CONDENO
o requerido a pagar ao advogado dos requerentes honorários de sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

04. Sentença sujeita a
reexame necessário
, porquanto se trata de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ). (...)”

Inconformado, o Município de Trairão interpôs o presente recurso de apelação (id. 14761776).

Em suas razões, aduz que a Lei Municipal 366/2020 estabelece como critério para a concessão de progressão funcional vertical que o curso de capacitação ou de pós-graduação guarde relação com as atribuições do cargo que o servidor ocupa, o que não ocorre no caso dos autos.

Argui que o apelado é ocupante do cargo de técnico em enfermagem e apresentou certificado de conclusão do curso de pedagogia, ou seja, sem qualquer relação com as atribuições do cargo desempenhado.

Assevera que a aplicação da exegese ampliativa às recomendações normativas, não parece representar a supremacia do interesse público.

Afirma que o objetivo da norma não é o de premiar o servidor que apresente um certificado de conclusão de curso de capacitação ou aperfeiçoamento, mas de reconhecer que o servidor buscou progredir intelectualmente com o animus de colaborar com a otimização de sua mão-de-obra e aplicação prática de sua capacitação/qualificação no exercício das funções de seu cargo.

Defende que o autor não logrou êxito em provar que tem direito à pretendida progressão funcional.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de 1º grau, julgando totalmente improcedente o pedido inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente (id. 14761781).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 16415560).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do apelado à progressão funcional vertical disposta na Lei Municipal nº 189/2012, além do pagamento das parcelas retroativas, conforme determinado na sentença de 1º grau.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

Sobre a progressão funcional vertical, a Lei Municipal nº 189/2012, que dispõe sobre a criação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Quadro Permanente da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Trairão, demonstra de que modo deve ser realizado o desenvolvimento da carreira, nos artigos 25 e seguintes, da seguinte forma:

Art. 25 –
Progressão vertical é a passagem do servidor de um nível para outro, respeitando as qualificações e habilitações profissionais exigidas em Lei.

Art. 26 –
Para efeito de comprovação para progressão vertical serão observadas as exigências para o ingresso no nível requerido.

Art. 27 –
A progressão vertical será feita mediante requerimento do servidor, e produzirá os efeitos financeiros a partir do seu deferimento.

Parágrafo único:
O servidor que não obtiver avaliação satisfatória, poderá requerer novamente a progressão, após o período de 01 (um) ano, a contar da data do indeferimento.

Art. 28 –
Os casos omissos serão resolvidos por comissão designada para esse fim e determinados através de Decreto Regulamentador.

Dessa forma, conforme prevê a legislação que trata da matéria, os servidores que cumprirem os requisitos legais, terão direito a ascensão na carreira, sendo-lhes devido o acréscimo correspondente à sua progressão em seus vencimentos.

No caso dos autos, verifica-se que o apelado comprovou sua condição de servidor público efetivo do Município e que cumpriu os requisitos exigidos na lei, fazendo jus, portanto, a progressão vertical prevista na Lei nº 189/2012.

Consta no caderno processual cópia do contracheque do autor onde é possível verificar que até a presente data ele não teve a implementação da progressão funcional em seus vencimentos, restando configurada também a inércia/omissão ilegal da Administração Pública, o que prejudica o servidor, além de violar princípios constitucionais.

Nesse sentido já se manifestou a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL
. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ante o disposto no art.
14
, do
CPC/2015
, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da
lei
revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no
CPC/1973
, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão reexaminanda. 2. Deve ser mantida a sentença que determinou a progressão dos impetrantes conforme previsão contida na
Lei Municipal nº

266
/05, de 22 de dezembro de 2005 (Plano de Cargos e Carreiras da
Prefeitura Municipal
de Pacajá)

3. À unanimidade de votos, Sentença confirmada em Reexame Necessário. (TJPA; 2016.03932954-84, 165.240, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-12, Publicado em 2016-09-28) – Grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA
.
SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA; 2014.04561465-38, 135.221, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-26, Publicado em 2014-06-27) – Grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CERTIDÕES QUE COMPROVAM O TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO.
DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E SALÁRIOS DO QUADRO DE SERVIDORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE
QUATIPURU
(
LEI MUNICIPAL Nº

107/2006
). OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. AFASTADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE. (APELAÇÃO (198) -
0091085-37.2015.8.14.0144
- RELATOR (A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA -
Data de Publicação:
10/10/2018)

Logo, o Apelado trouxe aos autos fatos e provas constitutivas de seu direito, desincumbindo-se do ônus probatório, consoante disposto no art. 373, I CPC, fazendo jus à progressão vertical na carreira, de modo que, competiria ao Apelante trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações do Autor, o que não o fez.

Vale ressaltar que em suas razões de apelação o recorrente aponta alguns artigos da Lei Municipal nº 366/2020 para embasar suas alegações quanto a improcedência do pedido inicial, porém, não junta aos autos a legislação referida, o que lhe competia, nos termos do art. 376 do CPC.

Não bastasse isso, verifica-se que nem nenhum momento durante a contestação ou durante a instrução processual, o apelante suscita os comandos normativos desta Lei Municipal nº 366/2020, tratando-se de inegável inovação recursal, o que não se deve admitir, tendo em vista não se tratar de matéria de ordem pública.

Por fim, pontua-se ainda que a legislação municipal invocada pelo apelante e, repita-se, que não consta no caderno processual, data do ano de 2020, e o pedido administrativo fora protocolado no ano de 2019, o que torna impossível a negativa do direito pleiteado com base em legislação inexistente no mundo jurídico à época do pedido administrativo.

Dessa forma, verifica-se que a sentença
a quo
encontra-se escorreita, nada havendo a ser alterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, PORÉM,

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Em Reexame Necessário, sentença mantida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
26
de
fevereiro
de 20
24
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 05/03/2024